Tribunal: TJSP
Processo: 1005898-08.2019.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração. Omissões. Vícios inexistentes. Tarifas que podem ser cobradas, desde que não abusivas e desde que demonstrados os pagamentos efetivos. Mero inconformismo. Questões suficientemente apreciadas. Caráter infringente do

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Ação anulatória de cláusulas contratuais c.c. repetição de indébito. Sentença de improcedência. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração. Omissões. Vícios inexistentes. Tarifas que podem ser cobradas, desde que não abusivas e desde que demonstrados os pagamentos efetivos. Mero inconformismo. Questões suficientemente apreciadas. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados